Tribunal: TJMT
Processo: 1014183-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014183-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 639,90, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da não entrega de produto adquirido pela parte autora em plataforma de comércio eletrônico, bem como da ausência de solução administrativa para o problema, apesar de diversas tentativas do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da entrega do produto, somada à inércia da empresa em solucionar a demanda do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A conduta da empresa, ao não entregar o produto e não solucionar administrativamente o problema, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano e violar a legítima expectativa do consumidor.

5.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, motivo pelo qual se impõe a sua redução.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014183-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Jessica Carolina Oliveira Lopes Arguello

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a parte promovida: a) a restituir o valor de R$ R$ 111,56 (cento e onze reais e cinquenta e seis centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do efetivo desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24; e b) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24..”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares,

A Ré alegou em sede de preliminar ilegitimidade passiva, visto que não responde pelos prejuízos alegados pelo Autor, em razão de a compra ter sido realizada junto a terceiro, pelo sistema “Marketplace”.

Ocorre que, ainda que se trate de venda realizada por terceiro, o produto foi exposto à venda no ‘site’ da Ré, em modalidade de venda que está embasada no prestígio da Ré no mercado para impulsionar as vendas de terceiro, gerando lucros tanto para a Ré quanto para o terceiro vendedor. Portanto, é evidente que a Ré participou do fornecimento do bem no mercado de consumo, e desse modo integra a cadeia de fornecedores (art. 3º, CDC), respondendo objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores (art. 7º, CDC).

Assim, não há que falar em ilegitimidade passiva, tampouco em ausência de responsabilidade pelos danos eventualmente comprovados, razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o autor alega que, em 21 de janeiro de 2025, adquiriu um kit com 6 potes de vidro retangular com tampa, no valor de R$ 111,56, por meio do site da empresa ré, com previsão de entrega até o dia 05 de fevereiro de 2025. Contudo, apesar da confirmação do pagamento, o produto jamais foi entregue.

Nas razões recursais, a empresa pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Não houve comprovação de entrega do produto, tampouco de reembolso ao consumidor. Nesse contexto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível a responsabilização objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido e não teve o problema solucionado administrativamente.

A situação, portanto, extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, frustrando uma legítima expectativa de consumo, o que configura ofensa à dignidade do consumidor.

A não entrega do produto adquirido, mesmo após o pagamento e diversas tentativas frustradas de resolução pela via administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura verdadeira falha na prestação do serviço. O descaso da empresa diante da legítima expectativa do consumidor, que aguardava o recebimento do item adquirido, causa frustração, angústia e sensação de impotência, o que justifica a reparação por dano moral.

No entanto, em relação ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido, pois não está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e REDUZO o valor da indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025